Tribunal: TJES
Processo: 5001696-55.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001696-55.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA GONCALVES DE ARAUJO MUNIZ
RECORRIDO: METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001696-55.2022.8.08.0021.
Recorrente: ROSANGELA GONCALVES DE ARAUJO MUNIZ.
Recorrido: METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE CONTRATOU UM PLANO ODONTOLÓGICO COM A REQUERIDA EM AGOSTO DE 2021, CONTRATAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO. ADUZ QUE PRECISOU REALIZAR UM PROCEDIMENTO “REPARAÇÃO DE DENTE FRONTAL QUEBRADO”, TODAVIA, FOI INFORMADA QUE O PLANO NÃO COBRIA O REFERIDO SERVIÇO E QUE TERIA QUE ARCAR COM O PAGAMENTO DE UMA TAXA EXCEDENTE DE R$ 800,00. RESSALTA QUE ENTROU EM CONTATO COM A SEGURADORA E FOI INFORMADO QUE A COBERTURA CONTRATADA NÃO ABRANGIA OS SERVIÇOS QUE PRECISAVA REALIZAR NAQUELE MOMENTO E QUE PARA A COBERTURA ADICIONAL SER CONTRATADA, HAVERIA UMA CARÊNCIA DE 120 DIAS, INFORMAÇÕES QUE FORAM NA CONTRAMÃO DAQUELAS PRESTADAS NO ATO DA CONTRATAÇÃO. SUSTENTA QUE TENTOU RESOLVER O PROBLEMA JUNTO AO PROCON, TODAVIA, SEM SUCESSO. ASSIM, A AUTORA AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA REQUERENDO: I) CONDENAÇÃO DA RÉ NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REQUERIDOS; II) A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.484,00.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da autora. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.’’.

(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE O PRESENTE RECURSO INOMINADO SEJA CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A R.SENTENÇA NO TOCANTE A OBRIGAÇÃO DE FAZER, PARA QUE A RECORRIDA CUSTEIE O TRATAMENTO “REPARAÇÃO DE DENTE FRONTAL” DA RECORRENTE E NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 8.484,00.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, CONDENANDO A RECORRENTE EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
(5). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR A (IN)EXISTÊNCIA DE DANOS PATRIMONIAIS EM VIRTUDE DA RECORRENTE.
A AUTORA ALEGA QUE CONTRATOU A EMPRESA RÉ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, E QUE AO BUSCAR O SERVIÇO NO CONSULTÓRIO COM A CLÍNICA INDICADA PELA RECORRENTE, FOI INFORMADA QUE O SEU PLANO NÃO COBRIA OS SERVIÇOS CONTRATADOS, E QUE DEVERIA PAGAR UM VALOR POR FORA CASO QUISESSE REALIZAR O PROCEDIMENTO.
POIS BEM, APÓS ANALISAR OS AUTOS, VERIFICO A INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE ACERCA DO QUE FOI ACORDADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO DAS ALEGADAS FALHAS RELATADAS PELA RECORRENTE.
NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO QUE TANGE AO ÔNUS PROBATÓRIO, MUITO EMBORA HAJA A INVERSÃO DESTE, A PARTE REQUERENTE NÃO FICA ISENTA DA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, PROVA ESTA QUE VERIFICO NÃO TER SIDO SUFICIENTEMENTE APRESENTADA.
QUANTO À QUESTÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OBJETO DO PRESENTE RECURSO, ENTENDO, QUE SE TRATA DE QUESTÃO ESTRITAMENTE PATRIMONIAL, NÃO HAVENDO, PORTANTO, NECESSIDADE DE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO, VISTO QUE NÃO TEM INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. POR MAIS DESAGRADÁVEL QUE SEJAM, OS FATOS ANALISADOS NÃO TÊM O ALCANCE NECESSÁRIO PARA COMPROMETER TAIS DIREITOS.

POSTO ISTO, E SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO COMO PERTINENTE A MANUTENÇÃO A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(7). SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS TERMOS. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR, ORA RECORRENTE, VISTO QUE DEVIDAMENTE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)